Tribunal: TJSP
Processo: 0000766-25.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Pedido de retificação do cálculo da pena do agravante para efeito de progressão de regime prisional - Data-base a ser considerada para subsequente progressão de regime que deve ser aquela em que o apenado preencheu o requisito objetivo do artigo 112 da Lei de Execução Penal - Precedentes dos Tribunais Superiores - Recurso provido.